Tribunal: TJSP
Processo: 1091447-80.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível.

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida, em tese, exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Recurso provido. Ação julgada procedente.